Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva da empresa quando evidenciada a relação jurídica decorrente de negócio jurídico entabulado entre as partes e porque presente sua manifestação de vontade, expressa através da assinatura de seus sócios, de acordo com o art. 112 do Código Civil.
2. A aposição de assinatura dos sócios, em nome da empresa, identifica a manifestação de vontade válida e vincula a sociedade aos termos do negócio jurídico entabulado.
3. A declaração de vontade dos representantes da empresa, enquanto não invalidada, produz efeitos, ainda que tenha havido reserva mental quanto à sua extensão, nos termos do art. 110 do Código Civil.
4. O uso de fundamentação ou defesa não acolhida pelo Juízo não constitui litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC. O uso de fundamentos, ainda que desprovidos de razão, não são, por força legal, considerados como atentatórios à dignidade da justiça, mas constitui o exercício do direito de defesa, constitucionalmente assegurado (art. 5o, inc. LV, CF).
5. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para afastar a imposição de multa por litigância de má-fé.